Tribunal: CARF
Processo: 10073.720389/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10073.720389/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNG LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVAS. PRESSUPOSTOS DE FATO.
Não tendo a recorrente apresentado provas capazes de afastar os pressupostos
de fato do lançamento, impõe-se a sua manutenção.
PROVAS.
ÔNUS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado
o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-la posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que justifiquem sua apresentação
posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720389/2014-17
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

“1. O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor total de R$
5.212.401,48 e competências 01/2009 a 12/2010 (fls. 1119/1130) e ao Auto de Infração
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de 1.131.639,59 e competências 01/2009 a
12/2010 (fls. 1131/1142).
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1113/1118), e demais documentos carreados aos autos
pela fiscalização (fls. 02/1112 e 1143/1149). Do Termo de Verificação Fiscal, destaca-
se:
a) O fiscalizado atua no comércio varejista de mercadorias em geral com predominância
de produtos alimentícios - supermercados.
b) Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, foi apresentado Contrato
Social, um resumo de apuração do PIS e COFINS para o DACON, duas folhas
intituladas
como
"IRPJ/CSLL
-
APURAÇÃO
ANUAL/BALANCETE
DE
SUSPENSÃO", ano 2012, e uma folha denominada "CONTROLE DE CRÉDITO DO
ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP MODELO C" ano de 2010. Em 24/06/2013,
o contribuinte foi intimado para, no prazo de dez dias, apresentar, em meio magnético,
planilha demonstrativa dos valores declarados na fichas 06-A e 16-A das DACON's dos
períodos de 2009 e 2010.
Pelo não atendimento, foi lavrado termo de reintimação em 10/07/2013. No dia
06/08/2013, o contribuinte apresentou planilha para os anos sob ação fiscal sem a
devida segregação dos bens adquiridos para revenda com direito creditório para as
contribuições. Não sendo suficientes as informações prestadas, e tendo em vista a
atividade do fiscalizado, um supermercado, onde, vários dos itens usualmente
comercializados não dão direito a crédito das contribuições, como por exemplo: bebidas
(tributação monofásica, Lei 10.833/2003, arts. 49, 50 e 52), arroz (Lei 10.925/04, art.
1°), farinha de milho (Lei 10.925/04, art. 1°), farinha de trigo (Lei 10.925/04, art. 1°),
feijão (Lei 10.925/04, art. 1°), grãos (Lei 10.925/ 04, art. 1°), leite (Lei 10.925/04, art.
1°), ovos (Lei 10.865/04, art. 28), pão comum (Lei 10.925/04, art. 1° e Lei 12.096/09),
produtos hortícolas e frutas (Lei 10.865/04, art. 28), queijos (Lei 10.925/04, art. 1°),
dentre muitos outros, por amostragem, intimamos o contribuinte para apresentar as
notas fiscais listadas nos termos lavrados em 10/09/2013 e 31/10/2013.
c) Com base nas notas apresentadas, constatamos a utilização de créditos com
mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial, por
exemplo, caso do arroz, feijão, farinha. Por conseguinte, intimamos o contribuinte
através dos termos lavrados em 20/12/2013 e 30/12/2013 para comprovar o direito dos
créditos considerados nas declarações entregues(DACON's), pormenorizando as notas
fiscais dos bens adquiridos no sentido de se identificar os créditos pleiteados através das
mercadorias. Pelo não atendimento, no dia 13/01/2014 foi lavrado um termo, intimando
o contribuinte para apresentar arquivos digitais das notas fiscais conforme ADE COFIS
15/2001, ou, na impossibilidade, o planilhamento dos dados a exemplo do termo
lavrado em 20/12/2013. Conforme Termo de Constatação lavrado em 12/02/2014, o
contribuinte apresentou uma planilha contendo somente o ano de 2010, entretanto,
analisando a planilha com o representante do fiscalizado, verificamos que a
apresentação do arquivo digital, alternativamente ao formato ADE COFIS 15/2001, não
se apresentou conforme a possibilidade concedida nos termos lavrados em 20/12/2013 e
13/01/2014, resultando inócua para verificação da apuração da base de cálculo dos
créditos do PIS e da COFINS apurados nas DACON's ficha 06 -A, linha 01 e ficha 16 -
A linha 01 respectivamente, visto que não houve a devida identificação e
individualização das mercadorias conforme descrição nas notas fiscais, impedindo a
análise dos referidos créditos do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, até
porque, uma determinada nota fiscal pode contemplar diversos itens, os quais podem
sofrer tratamento tributário diferente, ou seja, um item pode contemplar o direito ao
crédito e outro não. Ressaltamos que nada foi apresentado para o ano calendário de
2009.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

d) Logo, o contribuinte deixou de demonstrar de forma individualizada e inequívoca o
direito dos créditos por ele considerado como aquisição de bens para revenda conforme
declarados nas fichas 06-A(Apuração dos Créditos do PIS- Regime não Cumulativo) e
16-A(Apuração dos Créditos da Cofins -Regime não Cumulativo) das DACON's de
janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Assim, a totalidade dos créditos dessas
contribuições foram glosados, vinculados à receita auferida no mercado interno,
apurados em Dacon - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais mensais,
nos períodos de apuração dos anos calendário de 2009 e 2010, diante da impossibilidade
de aferição do direito creditório informado naqueles demonstrativos, sendo constituído
PIS/COFINS não cumulativos do período.
3. O contribuinte foi cientificado em 22/02/2014, fls. 1147, tendo apresentado em
25/03/2014 (fls. 1152) a impugnação fls. 1152/1158, considerada tempestiva pelo órgão
preparador (fls. 346) e instruída com os documentos de fls. 1159/1348, alegando, em
síntese, que:
a) Tempestividade. A impugnante foi cientificada dos autos de infração em 22/02/14
(sábado) , de forma que o prazo de 30 dias para interposição da presente impugnação,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, iniciou-se em 24/02/14 (segunda-feira) e
se encerra no dia 25/03/14 (terça-feira). Dessa forma a impugnação deve ser recebida e
conhecida.
b) Fatos. Os autos de infração se fundam em suposta redução indevida das bases de
cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, tendo decorrido do crédito de bens para
revenda não aceitos pelas autoridades fiscais. Como o impugnante não entregou à
fiscalização, no prazo que lhe foi estipulado, a composição por documento fiscal, dos
créditos de bens para revenda, a fiscalização desconsiderou o crédito utilizado e apurou
nova base de cálculo com base nas reduções supostamente indevidas, tomando por
premissa que, em decorrência da atividade dos supermercados, vários itens
comercializados, usualmente, não dariam direito a crédito das contribuições, como por
exemplo: bebidas, arroz, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, ovos, grãos, leite, pão
comum, produtos hortícolas e frutas, queijos, dentre outros. Tendo em vista que a
impugnação refere-se apenas a parte dos créditos tributários levantados na autuação
atacada, imperioso se faz a devida discriminação do objeto da presente. Todavia, a
impugnação não se esgota no mérito, havendo total falta de clareza quanto à autuação a
gerar nulidade do auto de infração e esvaziar por completo a cobrança da exação.
c) Objeto da impugnação. O objeto refere-se à glosa da totalidade dos créditos dos Bens
para Revenda nas bases de cálculos das contribuições para o PIS e COFINS.
d) Preliminar. Sendo dever da autoridade administrativa buscar identificar os fatos como
efetivamente ocorridos, existem dois fatos tendentes à declarar a debilidade da
autuação: (a) foi desconsiderada a sistemática de tributação aplicável ao contribuinte,
eis que a autoridade fiscal não permitiu o crédito dos bens adquiridos para revenda; (b)
pela análise de apenas 13% das notas fiscais do impugnante, o agente fiscal glosou a
totalidade dos seus créditos. Esses equívocos e inconsistências tornam o auto de
infração inválido para a constituição do crédito tributário, devendo ser anulado.
e) Mérito. A autoridade fiscal glosou a totalidade dos créditos dos bens adquiridos para
revenda, por entender que os mesmo são tributados a alíquota zero, por fazer parte da
cesta básica. Ocorre que o agente fiscal não se deu conta de que um supermercado não
comercializa simplesmente arroz, feijão, ovos, frutas e legumes e outros produtos
constantes da cesta básica.
Crédito da Carne Bovina. Até dezembro de 2009 a Lei 10.925/04 permitia que os
supermercados tributados pelo lucro real e sujeitos a apuração do PIS e COFINS pelo
regime não cumulativo, se creditassem das compras de carnes bovinas adquiridas dos
frigoríficos, a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS. Com o advento da
Lei n° 12.058/09, os frigoríficos de carnes bovinas foram beneficiados pela suspensão
do PIS e COFINS, enquanto os supermercados (i) deixaram de ter direito ao crédito
ordinário de 9,25%, uma vez que as aquisições deixaram de sujeitar ao pagamento das
contribuições; (ii) passaram a ter direito a um crédito presumido sobre tais aquisições. O
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

crédito presumido, neste caso, é determinado mediante a aplicação, sobre o valor das
aquisições de percentual correspondente a 40% da alíquota de 9,25%, para as carnes
bovinas classificadas nas posições e códigos NCM 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1. Somente a partir da
edição da Lei n° 12.350, publicada em 21 de dezembro de 2010 a sistemática de
tributação aplicada às carnes bovinas foram estendidas a carnes suínas e aves.
Logo, em 2009 os supermercados podiam se creditar das aquisições de carnes bovinas,
suínas e aves. Em 2010, de 40% dos créditos das aquisições de carnes bovinas e de
100% das carnes suínas e aves.
Crédito de Produtos Tributados pelo Regime não Cumulativo. Foram desconsiderados
diversos produtos tributados pelo regime não cumulativo, bem como produtos que
passaram a ser tributados a alíquota zero, a partir de julho de 2013. Como exemplo:
Biscoitos diversos, pães diversos, exceto pão comum, farofa, caldo de carne, galinha e
legumes, sopa diversas, milho de pipoca, amaciante de carne, molho shoyu, tempero
completo, polenta, alpiste, salgadinhos de batata, filtro de papel, inseticida, toalha de
papel, guardanapo, maisena, maionese, geléia, temperos nissin lamen, Sazon, molho de
polpa de tomate e sorvetes.
Produtos tributados a alíquota de zero: Diversos produtos foram considerados como
tributados à alíquota zero, contudo passaram a ter esse tratamento somente a partir da
Lei n° 12.839, de 2013, anteriormente os mesmos eram tributados pelo regime não
cumulativo. Como exemplo: açúcar refinado, margarina, óleo de soja, óleo de milho,
papel higiênico etc.
Se o art. 3°, I, das Leis n° 10.637 e 10.833/03 não restringem o crédito, como um agente
fiscal pode fazê-lo? Para um melhor entendimento, verificar tabela anexa com a
sistemática de tributação por produto aplicada para a área de varejo (atualizada até
2011).
f) Pedido. Requer que o auto de infração, seja julgado improcedente, uma vez que não
se considerou o crédito dos bens adquiridos para revenda, tributados pelas contribuições
do PIS e COFINS pelo regime da não cumulatividade. Por fim, em observância ao
princípio da verdade material, protesta e requer a produção de provas em momento
posterior, bem como a realização de perícia contábil.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a impugnante apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato do
lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o Auto de Infração é inválido pois (a) desconsiderou a sistemática de
tributação aplicável ao contribuinte, que mesmo obrigado pela legislação em vigor a calcular as
contribuições para o PIS e COFINS pelo método não cumulativo, a autoridade fiscal não
permitiu o crédito dos bens adquiridos para revenda e (b) na análise de apenas 13% das notas
fiscais, o agente fiscal glosou a totalidade dos seus créditos;
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

(ii)
cita a legislação que trata dos créditos da carne bovina em relação as
contribuições PIS e COFINS;
(iii)
o agente fiscal não considerou na base de cálculo das contribuições para o
PIS e COFINS os créditos de diversos produtos tributados pelo regime não cumulativo, bem
como considerou que glosou os créditos de produtos que passaram a ser tributados a alíquota
zero, a partir de julho de 2013; e
(iv)
traz exemplo de notas fiscais que poderão ser creditadas.
Na sequência processual, a Autoridade Fiscal da Agência da Receita Federal de
Resende, suscita dúvida se o contribuinte atendeu aos requisitos preestabelecidos nas legislações
que regem a matéria, e para evitar que seja alegado cerceamento de defesa, devido à garantia
constitucional prevista no Art. 5o, XXXIV, alínea “a”, enviou o processo ao CARF, para análise
do prosseguimento ou não do Recurso Voluntário, apresentado em papel, via correio, quando
deveria tê-lo feito por meio do e-CAC, pois o art. 3o, da IN RFB 1782/2018, obriga as empresas
enquadradas como Lucro Real, Presumido ou Arbitrado a entregar seus documentos para Receita
Federal exclusivamente por meio do e-CAC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Inicialmente, deve ser dirimida a questão levantada pela Autoridade Fiscal no
despacho proferido às fls. 1410/1411 sobre a regularidade do protocolo do Recurso Voluntário
realizado através de via postal e em papel ao invés de ter sido realizado no sistema e-CAC.
A IN RFB 1782/2018 traz o regramento sobre a entrega de documentos no
formato digital para juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. O texto do art. 3o, da citada Instrução Normativa assim dispõe:
“Art. 3o A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato digital,
exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma
disciplinada por esta Instrução Normativa.”
Aqui é de se lembrar que o Recurso Voluntário tem como destino o julgamento a
ser proferido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e deve obedecer o
contido no Decreto 70.235/1972.
O Decreto 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá
outras providências, assim preconiza:
“Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de digitalização,
observado o disposto nos arts. 1o e 3o da Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012. (Incluído
pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o instruem
poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, observado o
disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei
no 12.865, de 2013)”
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

Como visto, no processo administrativo fiscal há a possibilidade de os
documentos serem objeto de digitalização, sendo natos ou produzidos por meio de digitalização,
o que em meu entendimento possibilita a interposição de manifestação em meio físico, para que
depois seja digitalizado.
A possibilidade de digitalização de atos, documentos e termos está em sintonia
com o princípio do formalismo moderado.
No caso dos autos, deve ser observado, ainda, que a intimação recebida pela
empresa Recorrente (Intimação no 119/2018, fl. 1363) fora realizada através dos Correios,
conforme faz prova o Aviso de Recebimento encartado à fl. 1364 dos autos.
Tal fato pode ter induzido a Recorrente a protocolizar sua peça recursal através
dos Correios em meio físico e não por meio eletrônico.
Assim, considerando o princípio do formalismo moderado, entendo que o Recurso
Voluntário apresentado em meio físico e protocolizado por via postal deve ser conhecido.
Nestes termos, o Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos
legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passando ao mérito do litígio, não assiste razão à Recorrente.
A matéria foi bem analisada pela decisão de piso, razão pela qual sua reprodução
se faz necessária, sendo adotada como razões de decidir. Diz o decisum:
“6. A fiscalização efetuou o lançamento por arbitramento em razão de o contribuinte
não ter demonstrado de forma individualizada e inequívoca o direito dos créditos por ele
considerado como aquisição de bens para revenda conforme declarados nas fichas 06-
A(Apuração dos Créditos do PIS- Regime não Cumulativo) e 16-A (Apuração dos
Créditos da Cofins -Regime não Cumulativo) das DACON's de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010.
Assim, a totalidade dos créditos dessas contribuições foram glosados, vinculados à
receita auferida no mercado interno, apurados em Dacon mensais de 2009 e de 2010.
Assim, a totalidade dos créditos dessas contribuições foram glosados, vinculados à
receita auferida no mercado interno, apurados em Dacon mensais de 2009 e de 2010.
6.1. A não demonstração restou caracterizada pela apresentação dos arquivos digitais
das notas fiscais conforme ADE COFIS 15/2001 e pela não apresentação dos dados em
planilha alternativa nos termos especificados pela fiscalização. A fiscalização relata
ainda que constatou a necessidade da apresentação de todas as notas em arquivos
digitais ou mediante planilha alternativa nos termos especificados em razão de ter
apreciado amostra das notas fiscais emitidas e constatado a utilização de créditos com
mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial.
7. O lançamento não foi lastreado nas poucas notas fiscais apresentadas, mas na não
apresentação de todas as notas fiscais em arquivos digitais, a restar caracterizada a não
demonstração do direito aos créditos considerados como aquisição de bens para revenda
declarados em Dacon. A não apresentação das notas fiscais em arquivos digitais ou dos
dados delas extraídos explicitados em planilhas tal como especificado pela fiscalização
já é suficiente para autorizar a glosa efetuada, em face do disposto no art. 148 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
7.1. Além disso, a fiscalização acrescentou que a análise da amostra de notas fiscais
apresentadas revela a indevida utilização de créditos com mercadorias sujeitas a
alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial. De qualquer forma, o
lançamento por arbitramento é cabível, eis que no caso concreto o cálculo do tributo
toma em consideração os créditos relativos a bens adquiridos para revenda e a
documentação consistente nos arquivos digitais das notas fiscais conforme ADE COFIS
15/2001 não foi apresentada e nem os esclarecimentos a serem veiculados nas planilhas
alternativas solicitadas.
8. Nesse contexto, não prospera a preliminar levantada na impugnação e, em relação ao
mérito, além de tecer meras considerações acerca da legislação de regência a
impugnante deveria ter apresentado a documentação comprobatória de todas as notas
fiscais de modo a demonstrar o direito aos créditos considerados como aquisição de
bens para revenda declarados nas Dacons de 2009 e de 2010.
8.1. A impugnação, contudo, foi acompanhada: (1) de documentação tendente a
demonstrar a regularidade da representação; (2) de cópias dos autos de Infração e de
comprovantes de ciência; (3) relação de Notas Fiscais listadas como exemplo; (4) tabela
de tributação; e (5) cópias simples (não apresentadas nos moldes exigidos pelo art. 3° da
Portaria RFB n° 2.860, de 2017) de quinze notas fiscais como exemplo.
8.2. Os documentos em questão não têm o condão de produzir a prova capaz de afastar
o lançamento por arbitramento, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus
imposto na parte final do art. 148 do CTN.
9. A própria impugnação reconhece a necessidade da apresentação da prova em questão,
eis que, invocando o princípio da verdade material, formula requerimento para produção
de provas em momento posterior e para a realização de perícia contábil. O simples
requerimento para a produção de provas documentais não prospera. Isso porque, o
princípio da verdade material não tem o condão de afastar a preclusão probatória
advinda do art. 16, §4°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, o pedido de perícia
deve ser tido por não formulado, uma vez não expostos os motivos que a justificam e
nem formulados quesitos e nem indicado o nome, o endereço e a qualificação de perito
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1°).
10. Isso posto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário.”
Do Termo de Verificação, merece ser pontuado as seguintes constatações;
“a) O fiscalizado atua no comércio varejista de mercadorias em geral com
predominância de produtos alimentícios - supermercados.
b) Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, foi apresentado Contrato
Social, um resumo de apuração do PIS e COFINS para o DACON, duas folhas
intituladas
como
"IRPJ/CSLL
-
APURAÇÃO
ANUAL/BALANCETE
DE
SUSPENSÃO", ano 2012, e uma folha denominada "CONTROLE DE CRÉDITO DO
ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP MODELO C" ano de 2010. Em 24/06/2013,
o contribuinte foi intimado para, no prazo de dez dias, apresentar, em meio magnético,
planilha demonstrativa dos valores declarados na fichas 06-A e 16-A das DACON's dos
períodos de 2009 e 2010.
Pelo não atendimento, foi lavrado termo de reintimação em 10/07/2013. No dia
06/08/2013, o contribuinte apresentou planilha para os anos sob ação fiscal sem a
devida segregação dos bens adquiridos para revenda com direito creditório para as
contribuições. Não sendo suficientes as informações prestadas, e tendo em vista a
atividade do fiscalizado, um supermercado, onde, vários dos itens usualmente
comercializados não dão direito a crédito das contribuições, como por exemplo: bebidas
(tributação monofásica, Lei 10.833/2003, arts. 49, 50 e 52), arroz (Lei 10.925/04, art.
1°), farinha de milho (Lei 10.925/04, art. 1°), farinha de trigo (Lei 10.925/04, art. 1°),
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

feijão (Lei 10.925/04, art. 1°), grãos (Lei 10.925/ 04, art. 1°), leite (Lei 10.925/04, art.
1°), ovos (Lei 10.865/04, art. 28), pão comum (Lei 10.925/04, art. 1° e Lei 12.096/09),
produtos hortícolas e frutas (Lei 10.865/04, art. 28), queijos (Lei 10.925/04, art. 1°),
dentre muitos outros, por amostragem, intimamos o contribuinte para apresentar as
notas fiscais listadas nos termos lavrados em 10/09/2013 e 31/10/2013.
c) Com base nas notas apresentadas, constatamos a utilização de créditos com
mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial, por
exemplo, caso do arroz, feijão, farinha. Por conseguinte, intimamos o contribuinte
através dos termos lavrados em 20/12/2013 e 30/12/2013 para comprovar o direito dos
créditos considerados nas declarações entregues (DACON's), pormenorizando as notas
fiscais dos bens adquiridos no sentido de se identificar os créditos pleiteados através das
mercadorias. Pelo não atendimento, no dia 13/01/2014 foi lavrado um termo, intimando
o contribuinte para apresentar arquivos digitais das notas fiscais conforme ADE COFIS
15/2001, ou, na impossibilidade, o planilhamento dos dados a exemplo do termo
lavrado em 20/12/2013. Conforme Termo de Constatação lavrado em 12/02/2014, o
contribuinte apresentou uma planilha contendo somente o ano de 2010, entretanto,
analisando a planilha com o representante do fiscalizado, verificamos que a
apresentação do arquivo digital, alternativamente ao formato ADE COFIS 15/2001, não
se apresentou conforme a possibilidade concedida nos termos lavrados em 20/12/2013 e
13/01/2014, resultando inócua para verificação da apuração da base de cálculo dos
créditos do PIS e da COFINS apurados nas DACON's ficha 06 -A, linha 01 e ficha 16 -
A linha 01 respectivamente, visto que não houve a devida identificação e
individualização das mercadorias conforme descrição nas notas fiscais, impedindo a
análise dos referidos créditos do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, até
porque, uma determinada nota fiscal pode contemplar diversos itens, os quais podem
sofrer tratamento tributário diferente, ou seja, um item pode contemplar o direito ao
crédito e outro não. Ressaltamos que nada foi apresentado para o ano calendário de
2009.
d) Logo, o contribuinte deixou de demonstrar de forma individualizada e inequívoca o
direito dos créditos por ele considerado como aquisição de bens para revenda conforme
declarados nas fichas 06-A(Apuração dos Créditos do PIS- Regime não Cumulativo) e
16-A(Apuração dos Créditos da Cofins -Regime não Cumulativo) das DACON's de
janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Assim, a totalidade dos créditos dessas
contribuições foram glosados, vinculados à receita auferida no mercado interno,
apurados em Dacon - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais mensais,
nos períodos de apuração dos anos calendário de 2009 e 2010, diante da impossibilidade
de aferição do direito creditório informado naqueles demonstrativos, sendo constituído
PIS/COFINS não cumulativos do período.”
Como visto, a Recorrente não logrou êxito em trazer prova hábil e idônea do seu
direito aos créditos por ela considerada como aquisição de bens para revenda conforme
declarados nas fichas 06- A(Apuração dos Créditos do PIS- Regime não Cumulativo) e 16-A
(Apuração dos Créditos da Cofins -Regime não Cumulativo) das DACON's de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010.
Constou, ainda, que a fiscalização constatou a necessidade da apresentação de
todas as notas em arquivos digitais ou mediante planilha alternativa nos termos especificados em
razão de ter apreciado amostra das notas fiscais emitidas e constatado a utilização de créditos
com mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial.
Limitou-se a Recorrente a trazer apenas uma relação de Notas Fiscais listadas
como exemplo; tabela de tributação; e cópias simples (não apresentadas nos moldes exigidos
pelo art. 3° da Portaria RFB n° 2.860, de 2017) de quinze notas fiscais exemplificativas.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

Tais documentos, conforme consignado na decisão recorrida não têm o condão de
produzir a prova capaz de afastar o lançamento por arbitramento, não tendo a Recorrente se
desincumbido do seu ônus probatório.
Com o Recurso Voluntário interposto, mais uma vez, não trouxe a Recorrente a
documentação apta a dar lastro a eventuais créditos a que teria direito.
No caso, como corretamente consignado na decisão recorrida, é ônus da
contribuinte trazer a prova do seu direito. Acrescente-se que não houve alegação por parte da
Recorrente sobre a impossibilidade de se apresentar a completa documentação contábil por
ocasião da interposição da Impugnação.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos
nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, e no artigo 373, do Código de Processo Civil.
Transcreve-se os dispositivos referenciados, in verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II — ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720389/2014-17

O ônus da prova relativo às alegações de seus direitos constitutivos é do contribuinte.”
(Processo no 15868.720014/2012-62; Acórdão no 3201-003.095; Relator Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 30/08/2017)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
(...)
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.” (Processo no 11020.721494/2014-51;
Acórdão no 3201-003.140; Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de
25/09/2017)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente
previstas na legislação vigente.” (Processo no 10480.720874/2014-99; Acórdão no 2201-
005.421; Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos; sessão de 10/09/2019)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital